Tribunal: STF
Processo: Rcl 59240
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho e de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020440-05.2020.5.04.0511 , que, ao condenar subsidiariamente a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada, teria ofendido a autoridade das decisões desta Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em síntese, que o TST “ao entender que há obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, e que tal prejudica também o exame da transcendência da causa, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social) em um caso com repercussão geral já reconhecida”(eDoc 1, p. 15)



    Menciona ainda o fato do STF haver reconhecido a repercussão geral do TEMA 1118, “que trata do “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”, o que reforçaria a usurpação de competência ao se afirmar ausente a transcedência da matéria tratada nos autos.(eDoc 1, p. 19)



    Alega-se, ainda, que a decisão proferida pela “pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº0020440-05.2020.5.04.0511 (ROT), ... está fundamentada em condenação automática e por presunção,” (eDoc 1, p24).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista e, no mérito, sejam cassadas as decisões apontadas como reclamadas.



    Em 27 de abril de 2023 determinei a instrução do feito.



    Informações foram prestadas no eDoc 17 e 21



    Não foi juntada contestação.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O acórdão proferido no Regional tem a seguinte ementa (eDoc 9):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não havendo demonstração de que o ente da Administração Pública, tomador dos serviços, tenha sido suficientemente diligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, justifica-se sua responsabilização subsidiária pelos créditos inadimplidos. Adoção das Súmulas 331, V, do TST e 11 deste Tribunal”



    Extrai-se dos autos que o TST, ao apreciar o agravo de instrumento, a ele negou provimento assentando a ausência de transcendência do recurso de revista, nos seguintes termos (eDOC 8):



    “(...) O recurso de revista foi interposto contra acórdão publicado sob a égide da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, razão pela qual passo a examinar a viabilidade recursal sob o prisma da transcendência, na forma do referido dispositivo e dos artigos 246 e seguintes do RITST.



    (...)



    No agravo de instrumento interposto, é alegada a viabilidade do recurso de revista ao argumento de que atendeu aos requisitos do artigo 896 da CLT. Sem razão. Do exame detido das matérias em debate no recurso da parte, em cotejo com os fundamentos do despacho agravado, observa-se que as alegações expostas não logram êxito em demonstrar o desacerto do despacho de admissibilidade, considerando, sobretudo, os termos da decisão proferida pelo Regional, a evidenciar a correta aplicação de entendimento pacificado nesta Corte. Mantém-se, portanto, o despacho negativo de admissibilidade, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante das motivações desta decisão. Ressalto, por oportuno, que a adoção dos fundamentos que compõem a decisão recorrida (técnica de decisão per relationem) não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da matéria em comento, em precedente de repercussão geral do Tema 339 do ementário temático daquele Tribunal (QO-AI nº 791292-PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Julgado em 23/06/2010).



    Por outro lado, é cediço que este entendimento é aplicável indistintamente em feitos provenientes de recursos interportos antes ou depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, já que os Ministros daquela Corte decidiram que a adoção da motivação per relationem não configura, por si só, a negativa de prestação jurisdicional ou a inexistência de motivação da decisão, devendo ser analisados se os fundamentos lançados são suficientes para justificar as conclusões (ARE nº 1.024.997 Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017), o que ocorre na hipótese..



    Por fim, deve ser acrescido que a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, prejudica também o exame da transcendência da causa, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social) ” (...)



    Consta-se que a matéria objeto do processo de origem versa sobre os temas 246 e 1118 da sistemática da repercussão geral e que, no que tange à questão do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760931, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão. Contudo, o mérito ainda será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão pelo qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional nele versada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931.  TEMA  246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1298647 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020).



    Diante da apreciação recente de casos análogos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do Ag-RR está em descompasso com a premissa de que o julgamento do RE nº 760931, paradigma do Tema 246, bem como a pendência de decisão de mérito do RE 1298647, cuja repercussão geral já foi reconhecida, revelam a transcendência da questão debatida nos autos do processo de origem.



    Dessa desarmonia, revela-se inadmissível a obstrução da via de acesso a esta Corte de eventual recurso de natureza extraordinária, a justificar a procedência da presente reclamação.



    Este foi o entendimento desta Segunda Turma no julgamento dos agravos regimentais nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todos de minha relatoria originária, sagrou-se vencedora a divergência protagonizada pela Ministra Cármen Lúcia, de cujo voto extrai-se:



    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).



    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer.



    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.” (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0020440-05.2020.5.04.0511, que negou provimento ao agravo no recurso de revista, e determino que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes com a observância do entendimento desta Corte acerca da existência de repercussão geral das matérias objeto dos Temas 246 e 1118 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente